Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A administradora não sócia somente pode ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica se incidente a teoria maior, não cabendo a interpretação extensiva para as relações regidas pelo CDC.

2. Deu-se provimento ao agravo.